Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória, ajuizada por KELLY ANTONIA PEDROSO FERREIRA em desfavor de ANDERSON DE SOUSA FERREIRA. Na petição inicial, a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 218882370). Decorrido o prazo assinalado, a suplicante não atendeu ao comando judicial e reiterou o requerimento do beneplácito (ID 22842400). É o relatório. Decido. Na ação rescisória, a petição inicial deve observar, além dos requisitos intrínsecos enumerados no art. 319, do Código de Processo Civil, e o requisito extrínseco consistente no recolhimento das custas iniciais e do depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Em que pese tenha sito oportunizado à autora o cumprimento do comando legal, quedou-se inerte e limitou-se a reiterar o pleito de concessão do benefício. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela requerente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão proferida, especialmente porque antes do indeferimento da gratuidade, foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 20942353). Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas, se houver, pela autora. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46